Tribunal: TJSP
Processo: 2105964-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Irresignação com relação à decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão da matéria - Ausência de argumentos novos capazes de alterar a convicção.

Recurso não provido, com aplicação de

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Irresignação com relação à decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão da matéria - Ausência de argumentos novos capazes de alterar a convicção.

Recurso não provido, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2105964-50.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são agravantes ARILMAR MAIA DE SOUZA e MARINO & MAIA LTDA - EPP, é
agravado CHIESA E FILHO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2105964-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31790
2
Agravo Regimental Cível no 2105964-50.2020.8.26.0000/50001
Agravantes: Marino & Maia Ltda. e Arilmar Maia de Souza
Agravada: Chiesa e Filho Ltda.
Juiz: Ricardo de Carvalho Lorga
Comarca: São José do Rio Preto 1a Vara Cível
Voto 31790
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Irresignação com relação à decisão monocrática
que rejeitou os embargos de declaração opostos
contra a decisão monocrática que não conheceu
do agravo de instrumento, em razão da preclusão
da matéria - Ausência de argumentos novos
capazes de alterar a convicção.
Recurso não provido, com aplicação de multa.
Trata-se de agravo interno interposto
por Marino & Maia Ltda. e Arilmar Maia de Souza contra a decisão
monocrática de fls. 10/13 (incidente 50000), que rejeitou os
embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento, em razão da preclusão da
matéria.
Os
agravantes
afirmam
que
a
desconstituição da personalidade jurídica nunca foi questionada,
nunca foi objeto do agravo de instrumento, mas sim a aplicação em
conjunto dos artigos 50, 51, 997, 1.023, 1.024 e 1.103, todos do
Código Civil, e do Decreto no 3.708/1919.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 113 que, na ação de
execução por quantia certa, ajuizada por Chiesa e Filho Ltda. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2105964-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31790
3
face de Marino e Maia Ltda., Arilmar Maia de Souza e David
Gustavo Marino, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou os
embargos de declaração, com o seguinte fundamento: “não cabe
inovar em relação ao deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica, já atingido pela preclusão temporal, uma vez
que a respectiva decisão foi proferida em 04/02/2016 (f. 417) e só
agora, mais de 4 anos depois, os executados vêm impugná-la”.
Os
executados
agravaram
requerendo a reforma da decisão.
O recurso não foi conhecido, em
razão da preclusão da matéria.
Os agravantes opuseram embargos
de declaração, que foram rejeitados (fls. 10/13 do incidente 50000).
Restou
consignado
na
decisão
monocrática que:
“Não se verifica, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos
expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos
limites colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica
é clara divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
Restou
consignado
na
decisão
embargada que:
“O agravo não pode ser conhecido
em razão da preclusão da matéria.
A decisão de fls. 415/417 dos autos
originários, proferida em 04 de fevereiro de 2016, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2105964-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31790
4
decidiu:
“Vistos.
Fls. 403 e seguintes:
Pelo que se vê da documentação
encartada os autos, a requerida ainda permanece em
atividade, pelo menos administrativamente, o que enseja a
presunção de que tenha encerrado suas atividades de
forma irregular.
Tal
procedimento
autoriza
a
desconsideração da personalidade jurídica e determina a
inclusão dos sócios da empresa Arilmar Maia de Souza e
David Gustavo Marino (fls. 405) no pólo passivo da ação,
tal como requerido pela exeqüente, na forma do artigo 50,
do Código Civil.
(...)
Assim sendo DEFIRO o requerimento
de fls. 403 e seguintes, para o fim de desconsiderar a
personalidade jurídica da empresa executada e determinar
a inclusão de seus sócios proprietários ARILMAR MAIA DE
SOUZA E DAVID GUSTAVO MARINO, no pólo passivo da
relação processual, bem com ficando deferida a penhora
do imóvel indicado como requerido, ficando o requerido
como depositário fiel. Proceda-se às retificações e
anotações acima determinadas.
Int.” .
Em seguida, foi penhorado o imóvel
de matrícula no 59.747 do 2o Cartório de Registro de
Imóveis de São José do Rio Preto/SP, de propriedade de
Arilmar Maia de Souza, que arguiu a impenhorabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2105964-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31790
5
bem, o que não foi reconhecido pelo Juízo a quo.
Posteriormente,
o
executado
requereu a substituição do bem penhorado, o que foi
indeferido.
O imóvel penhorado foi avaliado por
perito judicial e, somente em novembro de 2019, os
executados peticionaram nos autos manifestando inconformismo a respeito da desconsideração da
personalidade jurídica, a destempo. O pedido não foi
acolhido, o que ensejou a oposição de embargos de
declaração, que foram rejeitados, o que motivou a
interposição deste agravo de instrumento.
As razões recursais se voltam contra
a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica,
proferida em fevereiro de 2016. Nítida, portanto, a
ocorrência da preclusão com relação à matéria.
Posto isso, com fundamento no artigo
932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço
do recurso por ser manifestamente inadmissível, em razão
da preclusão.
Int.”.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Ademais, o prequestionamento de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2105964-50.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 31790
6
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
Int.”.
Nada revela, portanto, eventual
desacerto da decisão ora recorrida, e inexistem argumentos novos
capazes de alterar a convicção.
Sendo
manifesta,
portanto,
a
improcedência do agravo interno e o intuito protelatório do presente
recurso, de rigor a condenação dos agravantes na pena prevista no
artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, fixando-se multa de
1% sobre o valor atualizado da causa1.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com aplicação de multa.
MARINO NETO
Relator
1 Valor da causa: R$ 48.681,55, em agosto de 2014.